Tribunal: TJDFT
Processo: 0714568-15.2022.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ATO OBSCENO PREVISTO NO ART. 233 DO CP. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia condenou o réu à pena definitiva de 3 (três) meses de detenção, pela prática de ato obsceno, tipificado no artigo 233 do Código Penal, em regime inicial aberto, para cumprimento da pena privativa de liberdade, substituindo-a por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas, nos moldes e condições a serem oportunamente especificados, competindo-lhe a execução e fiscalização, arts. 147 a 150 da LEP (Id 46801393).
3. Durante interrogatório (Id 46801387), o réu exerceu seu direito de permanecer em silêncio.
4. O réu interpôs recurso de apelação para requerer absolvição sob a fundamentação de ausência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP. Alega, em síntese, que as provas são insuficientes para um decreto condenatório, uma vez que estaria baseado apenas na palavra da vítima e que o silêncio do réu em audiência não pode ser usado em seu desfavor.
5. O delito do artigo 233 do CP é formal e afeta o pudor público (família ou sociedade - crime vago), podendo ser praticado em lugar devassável, ou seja, aquele que permite a visualização por número indeterminado de pessoas, como no caso concreto.
6. Sem razão o recorrente. O que define a convicção do magistrado não é a quantidade de testemunhas ouvidas em juízo, mas sim a credibilidade passada pelos depoimentos. A palavra da vítima que, estava na parada de ônibus acompanhada de seu filho de 2 anos e que o acusado teria colocado o órgão genital à mostra, se manteve coerente desde a fase policial, sendo sua versão dos fatos corroborada com o depoimento policial militar Igor (Id 46801072).
7. Outrossim, a jurisprudência do TJDFT entende que os depoimentos prestados por policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possuem presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do Magistrado, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos (Precedentes: TJDFT, Acórdão no 1013843, 1a Turma Criminal, DJE 5.5.2017; TJDFT, Acórdão no 1012878, 3a Turma Criminal, DJE 3.5.2017).
8. Quanto ao silêncio do apelante. Tendo em vista que, por força do direito ao silêncio, o acusado não é obrigado a responder a qualquer pergunta feita pelo magistrado, conclui-se que o interrogatório possui natureza jurídica de meio de autodefesa. Assim, através do interrogatório, o acusado tem a oportunidade de apresentar ao juiz sua versão sobre os fatos.
9. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos em fase inquisitorial são confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
10. Apelação CONHECIDA e NÃO PROVIDA. Sentença mantida. Sem custas nem honorários.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei n. 9.099/95.